Tribunal: TJDFT
Processo: 0020550-85.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0020550-85.2016.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: THIAGO ARAGAO DA SILVA, BRUNA ARAGAO GOMES DE SOUSA, MERCADO RABELO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME EMBARGADO: MERCADO RABELO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, BRUNA ARAGAO GOMES DE SOUSA, THIAGO ARAGAO DA SILVA D E S P A C H O A parte embargante pretende alcançar efeitos modificativos. Por isso, dê-se vista à contraparte para, querendo, apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília, DF, em 27 de abril de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator